Tribunal: CARF
Processo: 13746.000057/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13746.000057/2003-98
ACÓRDÃO
9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NITRIFLEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
JUDICIAL. COISA JULGADA. VEDAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N°
10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n°
10.637/2002, que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no
9.430/1996, passou a ser vedada expressamente a compensação de
débitos com créditos de terceiros, tornando ineficaz decisão judicial que só
afastava a vedação da IN/SRF n° 41/2000. (Acórdão n° 9303-015.415, j. 13
de junho de 2024, Relator Rosaldo Trevisan).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000057/2003-98
2
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3401-009.035, de 28/04/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NORMA APLICÁVEL. ENCONTRO DE CONTAS.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. (Tema
345 dos Repetitivos).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A Lei 10.637/02 retirou do ordenamento jurídico a possibilidade de
compensação com créditos de titularidade de terceiros.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. MP 135/03.
No interregno entre a publicação da Lei 10.637/02 e da MP 135/03
(posteriormente convertida na Lei 10.833/03) não havia prazo à homologação da
compensação.
Constou do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Tem-se que a empresa Eliane Nordeste Revestimentos Cerâmicos Ltda apresentou,
em 15/01/2003, Pedido de Compensação de crédito com débitos de terceiros. O objetivo foi de
compensar os débitos apontados com créditos de terceiros constantes do processo administrativo
n° 13735.000001/99-18.
O crédito é de Nitriflex S/A, empresa que estaria autorizada judicialmente a
transferir tais créditos a terceiros em virtude de decisão favorável obtida no Mandado de
Segurança n° 2001.02.01.035232-6 (processo originário n° 2001.51.1.0001025-0).
A decisão recorrida negou provimento ao recurso voluntário, pelas seguintes
razões, em síntese: (i) as decisões proferidas no MS no 2001.5110001025-0 não seriam aplicáveis à
Eliane Revestimentos, pois à época da transmissão da DCOMP vigia lei que vedaria a compensação
com créditos de terceiros; (ii) a regra da compensação é aquela vigente quando do encontro de
contas, conforme o Tema 345 julgado pelo STJ; e (iii) entre a publicação da Lei n° 10.637/02 e da
MP n° 135/03 (posteriormente convertida na Lei n° 10.833/03) não haveria prazo para a
homologação tácita da compensação.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissões no julgado, contudo foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000057/2003-98
3
Em Recurso Especial, o Contribuinte suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária em relação a duas matérias:
 Homologação da compensação em face do cumprimento da coisa julgada no MS n°
2001.51.10.001025-0
Sustenta que:
(i) A coisa julgada no MS n° 2001.5110001025-0 não pode ser desconsiderada, uma
vez que autorizava a realização de compensação tributária com crédito de terceiros.
(ii) Não há dúvidas de que a legislação a ser aplicada à compensação do crédito com
débitos de terceiros é aquela determinada pelas decisões judiciais e administrativas definitivas e
que asseguraram o direito de a Nitriflex transferir seus créditos de IPI para a Eliane Revestimentos
utilizá-los nas suas compensações com débitos próprios, afastando a incidência da norma prevista
na Lei no 10.637/2002, sob pena de violar o instituto da coisa julgada.
(iii) A norma a ser observada nos procedimentos de compensação é aquela da
IN/SRF no 21/97.
Indicou como paradigmas os acórdãos n° 3201-001.277 e 3201-001.691.
 Homologação tácita das compensações
Defende que:
(i) Tendo as compensações sido efetuadas em 2002 e 2003, na égide da MP no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, é uma verdadeira Declaração de Compensação,
submetendo-se, consequentemente, ao regime de homologação.
(ii) A norma prevista no § 5o apenas repetiu uma norma há muito tempo vigente no
art. 150, § 4o, do CTN, segundo a qual o prazo para o Fisco homologar o procedimento realizado
pelo contribuinte é de 5 (cinco) anos. Assim, pouco importa se as compensações foram efetuadas
antes ou depois da edição da MP n.o 135/2003, pois já existia norma no sistema jurídico prevendo
prazo para o Fisco apreciar os procedimentos.
Indicou como paradigmas os acórdãos n° 3803-01.971 e 3201-001.277.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 813/818 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial apenas quanto à primeira matéria, com base no paradigma n° 3201-001.277. Isso
porque a segunda matéria é objeto da Súmula CARF no 170: “A homologação tácita não se aplica a
pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de outro”.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000057/2003-98
4
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo. E, nos termos do art.
118 do RICARF, seu cabimento está condicionado à demonstração da divergência jurisprudencial,
com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à
legislação interpretação diversa.
Do cotejo entre as decisões, observa-se que o acórdão recorrido e o paradigma n°
3201-001.277 são da mesma recorrente. E divergem sobre o direito à compensação diante da
coisa julgada no MS n° 2001.51.10.001025-0.
Dessa forma, o acórdão recorrido consignou que a superveniência da vedação de
compensação de créditos de terceiros com a Lei n° 10.637/02 prevalece sobre a decisão judicial
que não teve tal inovação legislativa como foco. Por sua vez, o paradigma entendeu que se deve
prestigiar o instituto da coisa julgada, afastando-se o regime jurídico em vigor:
Acórdão recorrido
Paradigma n° 3201-001.277
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A Lei 10.637/02 retirou do ordenamento jurídico a
possibilidade de compensação com créditos de
titularidade de terceiros.

COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIRO
RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE.
REGIME
APLICÁVEL.
Em regra, o regime jurídico aplicável aos
pedidos de compensação é aquele vigente à
época em que os mesmos são formalizados.
Excepcionalmente,
quando
há
decisão
transitada em julgado em sentido diverso, deve-
se prestigiar o instituto da coisa julgada,
afastando-se o regime jurídico em vigor.
Embora o instituto da coisa julgada não seja
absoluto, a sua relativização deve ser parcimoniosa sob pena de fomentar
insegurança jurídica.
Assim, a divergência está comprovada, devendo o Recurso Especial do Contribuinte
ser conhecido.
No mérito, esta Turma já analisou a matéria em processo da mesma recorrente, no
Acórdão n° 9303-015.415, j. 13 de junho de 2024, Relator Rosaldo Trevisan.
Dessa forma, adoto as razões da referida decisão, nos termos do art. 50, da Lei n°
9.784/1999:
A controvérsia tratada no presente Recurso Especial diz respeito a decidir se é
cabível ou não a homologação da compensação de débitos com créditos de
terceiros em face do cumprimento da coisa julgada no MS n° 2001.51.10.001025-
0.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000057/2003-98
5
Consta dos autos que a empresa Nitriflex S.A. - Indústria e Comércio cedeu ao
Contribuinte os créditos aqui controvertidos, pautando-se por decisões judiciais.
O primeiro Mandado de Segurança (n° 98.0016658-0) teve por objeto o
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI à Nitriflex, decorrente da
aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. O
segundo Mandado de Segurança (n° 2001.51.10.001025-0) teria sido impetrado
preventivamente para resguardar o direito de crédito, já reconhecido
judicialmente, de modo que fosse afastada a restrição imposta pela Instrução
Normativa SRF n° 41/2000, que vedava a utilização de créditos de terceiros na
compensação de débitos próprios.
A decisão recorrida entendeu pela impossibilidade da compensação pretendida
pelo Contribuinte, pois à época do encontro de contas já havia norma legal
impedindo a compensação com créditos de terceiros. Ou seja, a decisão judicial
proferida com base na legislação anterior não autorizaria a compensação com
crédito de terceiros, em função de ser vedada pela legislação vigente à data do
encontro de contas.
O Contribuinte assevera que a superveniência de legislação ordinária vedando a
possibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiros não impede
que se proceda à referida compensação, caso exista decisão judicial anterior com
trânsito em julgado. Ou seja, entende que aquela legislação superveniente não
mitigaria os efeitos da decisão judicial, ainda que o pedido fosse formulado
quando já vigente a legislação impeditiva da compensação.
(...)
O objeto da ação e a causa de pedir do Mandado de Segurança n°
2001.51.10.001025-0 foi a ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 41/2000,
que, em seu art. 1°, vedava expressamente a utilização de créditos próprios em
benefício de terceiros para fins de compensação. Ou seja, o Contribuinte obteve
tutela judicial reconhecendo a ilegalidade do Ato Normativo editado pela RFB,
pois, conforme entendimento que prevaleceu em âmbito judicial, na data de sua
entrada em vigor, não havia respaldo legal para que a RFB impusesse tal restrição.
Cabe aqui registrar que a matéria tratada nesses autos não é nova e é de amplo
conhecimento no âmbito deste CARF, existindo julgados semelhantes, inclusive
em relação a créditos pertencentes ao mesmo terceiro (empresa Nitriflex S.A -
Indústria e Comércio), amparado pelos mesmos processos judiciais. Como
exemplo, cite-se o Acórdão no 9303- 010.458, de 18/06/2020, desta 3a Turma da
CSRF, de Relatoria da Conselheira Érika Costa Camargos Autran, que foi
reproduzida em voto recente, quando do julgamento do PAF n°
10735.000890/2003-70, que resultou no Acórdão n o 9303-014.122, de
22/06/2023, de Relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2003
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000057/2003-98
6
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI No 10.637/2002.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
que alterou a redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, passou a ser vedada
a compensação com créditos de terceiros, tornando inócua decisão judicial que só
afastava a vedação da IN/SRF no 41/2000 e que foi posteriormente afastada por
ação rescisória, tornando a Fazenda Nacional desimpedida de proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
(...)
No mesmo sentido, e igualmente unânime, precedente mais recente, de relatoria
do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho (Acórdão n° 9303-014.184, de
19/07/2023):
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o de outubro de 2002, as compensações de débitos do sujeito passivo
com crédito de terceiro esbarram em inequívoca disposição legal, impeditiva de
compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensação de
débitos do requerente, com crédito de terceiro, após 1o de outubro de 2002,
pretensão essa fundada em decisão judicial, que afastou a vedação, outrora
existente, em instrução normativa.
(...)
A legislação aplicável à compensação é aquela vigente na data do encontro de
contas entre débitos e créditos da Fazenda e do Contribuinte. E, havendo vedação
legal em tal data ao aproveitamento de créditos, a compensação não pode ser
homologada, ainda que seja o crédito decorrente de decisão judicial pretérita ao
comando legal que institui a vedação.
(...)
Pelo exposto, resta assentado no âmbito deste tribunal administrativo, em vários
precedentes relativos às mesmas empresas, e a idênticas decisões judiciais, que a
norma de ordem legal que estabelece vedação a determinadas modalidades de
compensação (v.g., com créditos de terceiros), e que não foi combatida
especificamente em ação judicial, aplica-se a compensações efetuadas já sob sua
égide.
Nesse contexto, de pouca relevância, a nosso ver, a discussão judicial no bojo de
ação rescisória (que a empresa noticia ter sido objeto de nova decisão no âmbito
do STJ, em petição datada de 07/06/2024), utilizada a título de endosso em alguns
dos precedentes aqui mencionados, visto que não ataca o cerne da negativa de
homologação: a contrariedade a lei vigente no momento da compensação (art. 74
da Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Medida Provisória n° 66/2002,
convertida na Lei n° 10.637/2002).
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.656 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13746.000057/2003-98
7
Em síntese, a Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei
no 10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de início da
vigência do comando de estatura legal. No presente caso, o pedido de compensação foi
apresentado em 15/01/2003, como se verifica na e-fls. 2:

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 840
DF CARF MF
Original